Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. IMPLANTAÇÃO DE DESCONTOS PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos, que indeferiu pedido de implantação de descontos mensais sobre benefício previdenciário por incapacidade temporária (auxílio-doença) recebido pelo devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento do pedido de implantação de desconto mensal sobre o benefício previdenciário por incapacidade temporária percebido pelo agravado/devedor, para satisfação da dívida alimentar, à luz do art. 529, § 3o, c/c at. 833, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, §2o, do CPC excepciona a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial para pagamento de prestações alimentícias, devendo a constrição observar o disposto no seu art. 529, §3o.
4. Evidenciado o inadimplemento alimentar e apurada a ausência de meios ordinários para satisfação da dívida, resguardado o mínimo existencial para subsistência do devedor e sua família, sobressai razoável a determinação excepcional para implantação de descontos mensais sobre o benefício previdenciário que aufere até a quitação da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É admissível a penhora de parte do benefício previdenciário por incapacidade temporária para pagamento de prestação alimentar vencida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 529, §3o, e 833, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023. TJDFT, Acórdão 1938095, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 23/10/2024; Acórdão 1880677, Rel. Des. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 19/06/2024.